Tribunal: TJDFT
Processo: 0712156-40.2024.8.07.0010
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Consumidor. Recurso inominado. Restituição quantia cumulada com reparação por danos morais. Responsabilidade pelo vício do produto. Fardamento desconforme o padrão. Envio para conserto. Permanência do defeito. Opção do consumidor. Devolução do preço. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação de conhecimento em que o autor afirma que contratou os serviços da ré para a confecção de uniforme militar pelo preço de R$ 1.352,18 e que o produto foi entregue em desacordo com os padrões exigidos, e que mesmo após a solicitação de conserto, teria permanecido defeituoso. Assim, pretende a devolução do valor pago, bem como reparação por danos morais.
2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré ao reembolso da importância de R$ 1.352,18. Inconformada, a ré interpôs recurso inominado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a situação dos autos corresponde à hipótese de vício do produto que permitiria ao autor reaver o preço pago.
III. Razões de decidir
4. Nos termos do art. 18 do CDC, “os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam [...]”. E o inciso II do § 1o do mesmo dispositivo legal acrescenta que se o vício não for sanado em trinta dias, o consumidor pode exigir a restituição imediata da quantia paga.
5. O autor instruiu seu pedido com: fotos do fardamento padronizado pela corporação (ID Num. 73481669 - Pág. 1) e daquele entregue pela ré (ID Num. 73481672 - Pág. 1) com os defeitos, mesmo após reclamação e o alegado conserto (ID Num. 73481673 - Pág. 1); mensagens onde solicita o conserto (ID Num. Num. 73481670 - Pág. 1); mensagem na qual a ré recusa a devolução do preço, mas disponibiliza crédito para aquisição de acessórios (ID Num. 73481674 - Pág. 1); comprovante do pagamento do preço (ID Num. 73481676 - Pág. 1); áudios onde a ré reconhece os defeitos no fardamento (ID 73481677 e ID 73481678).
6. A ré, por seu turno, limita-se a se defender sob o argumento de que providenciou o conserto, tendo entregado o uniforme dentro das especificações necessárias. No entanto, instruiu sua contestação apenas com fotos da peça consertada (ID Num. 73481701 - Pág. 1) e não impugnou, sequer se referiu, aos áudios anexados à inicial e dos quais consta o reconhecimento dos defeitos ventilados pelo autor. Ademais, do cotejo das fotos de ID Num. 73481667 - Pág. 2 e ID Num. 73481672 - Pág. 1, se vê o desalinho entre os bordados.
7. A análise do conjunto probatório leva à conclusão pela verossimilhança da narrativa da inicial, especialmente, porque o conteúdo dos áudios revela o reconhecimento do defeito no bordado da farda do autor, sendo que inexistem outras provas que evidenciem o devido conserto, alegado também nos áudios.
8. A partir da aplicação da legislação cabível ao caso concreto, vê-se que a ré não agiu conforme a lei, na medida em que tendo recebido o produto, não o consertou adequadamente e, mesmo assim, o devolveu ao consumidor.
9. O esperado era que a ré consertasse o bem efetivamente ou, em não sendo possível fazê-lo, se facultasse a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso ou a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. Em não tendo isso ocorrido, é medida de justiça a manutenção da sentença que a condenou a devolver o preço pago. Tudo em estrita obediência ao normativo legal aplicável à espécie (art. 18 do CDC).
IV. Dispositivo
10. Recurso desprovido.
11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00, porque, se fixado em percentual do valor da condenação, resultaria em quantia irrisória.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 18, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.